Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-43.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILTON NOEL DA ROCHA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILTON NOEL DA ROCHA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600401-43.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/06/2021
Processo referência: 0600396-21.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600401-
43.2020.6.16.0147 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Nilton Noel da Rocha - 11011 -
Vereador - Foz do Iguaçu - Pr. No mais, determinou que o valor relativo aos recursos proveniente
das fontes vedadas (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), sejam restituídos ao
Tesouro Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 79 (da Resolução nº 23.607/2019).
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Nilton
Noel da Rocha, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município
de Foz do Iguaçu/PR, desaprovadas porque constatou-se o recebimento irregular de doação em
valor estimável oriundo de receitas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eis que o
candidato, que disputou cargo proporcional pelo PP, teve despesas pagas por recursos do FEFC
recebido pelo Podemos. Assim, diante da ausência de coligações nas eleições proporcionais,
verifica-se a ocorrência de repasse de recurso terminantemente vedado pela legislação eleitoral, o
que, por si só já implica na desaprovação das contas, além da restituição dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 17, § 9.º da Resolução n.º 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NILTON NOEL DA ROCHA VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
NILTON NOEL DA ROCHA (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41780
366
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.492

RECURSO ELEITORAL 0600401-43.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILTON NOEL DA ROCHA VEREADOR
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
RECORRENTE: NILTON NOEL DA ROCHA
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS FEFC. DOAÇÃO ESTIMÁVEL,
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do
doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.
4. Recurso conhecido e provido
Num. 41780366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816575771500000040778992
Número do documento: 21081816575771500000040778992

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por NILTON NOEL DA ROCHA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que julgou suas contas desaprovadas, com base no art. 74, III da Resolução
TSE 23.607/2019, condenando-o ao recolhimento do montante relativo aos recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional nos termos do art. 79 da referida Resolução
(ID 35865666).
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
a legislação que rege o tema nada
a)
dispõem a respeito de vedações à realização de repasses de recursos do FEFC entre partidos, sejam eles
coligados ou não;
seria incoerente considerar irregular a utilização de recursos recebidos pelo candidato
b)
majoritário no financiamento de material impresso, nos termos do permissivo legal, e que beneficiam também
o candidato a proporcional, de partido integrante da coligação que apoia o majoritário;
afigura-se uma
c)
restrição não prevista em qualquer norma, violando a própria finalidade do FEFC, que é o financiamento do
convencimento eleitoral.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que
sejam aprovadas as contas do recorrente, ainda que com ressalvas, aplicando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. (ID 35866066).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, em um primeiro momento, apresenta
petição sugerindo que o feito seja convertido em diligência, a fim de que o cartório eleitoral certifique se os
partidos em questão estavam coligados formalmente de maneira regular e, em caso positivo, seja realizado o
juízo de retratação. (ID 35866466)
Após, através de suas contrarrazões, preliminarmente, pleiteou a “devolução dos autos à
origem para averiguação sobre a verdade real dos fatos, de modo a certificar se os partidos em questão
estavam coligados formalmente de maneira regular, à não ser que o ato seja praticado de ofício pelo próprio
” No mérito, pleiteia pelo conhecimento e desprovimento do, a fim de que se mantenha integra a
Tribunal
sentença. (ID 35866516)
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente e
impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional (ID 35866516).
É o relatório.
Num. 41780366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816575771500000040778992
Número do documento: 21081816575771500000040778992

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que desaprovou as contas de
campanha de NILTON NOEL DA ROCHA, candidato ao cargo de vereador no Município de Foz do Iguaçu,
pelo Partido Progressista – PP, e determinou o recolhimento do valor relativo aos recursos proveniente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional na forma do art. 79 (da Resolução nº
23.607/2019) (ID 35865666).
O d. juíz acolheu o parecer técnico conclusivo, considerando irregular o recebimento de
doação realizada pelo PODEMOS, em valor estimável oriundo de receitas do Fundo Especial e Campanha –
FEFC, uma vez que o recorrente pertence a outra agremiação, consignando em sua decisão que “a
ocorrência de repasse de recurso terminantemente vedado pela legislação eleitoral, o que, por si só já
implica na desaprovação das contas, além da restituição dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
”.(ID 35865666)
art. 17, § 9.º da Resolução n.º 23.607/2019
No caso, o parecer técnico indicou que NILTON NOEL DA ROCHA, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Progressista - PP, recebeu doação estimável, consistente em material de campanha,
no valor total de R$ 884,00 ( oitocentos e oitenta e quatro reais), de Paulo MacDonald Ghisi, candidato ao
cargo de Prefeito, pelo PODEMOS / Coligação “Quem Ama Cuida”, com utilização de recursos do FEFC.
Esta Corte, porém, ao analisar a questão relativa ao repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição
proporcional, firmou entendimento no sentido de que o § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não
proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.
Tal entendimento decorre da interpretação conjunta dos §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 97/2017 e §§ 1º e 2º do art. 17, da Resolução
TSE 23.607/2019.
Os §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração
nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no §
1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Num. 41780366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816575771500000040778992
Número do documento: 21081816575771500000040778992

Por sua vez, os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Como se depreende, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência
de coligação.
No caso, em consulta à página do TSE https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/
constata-se que o partido do recorrente, PP, estava coligado, nas eleições majoritárias de Foz do Iguaçu, ao
PODEMOS, partido do doador
Em sendo assim, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que não há
expressa previsão legal e, ademais, não há ofensa ao caráter teleológico da norma: vedação de doação a
adversário. E a situação dos autos não ofende a finalidade da norma pela qual se veda a doação de
recursos por um candidato a outro de partido diverso.
Assim, e também porque essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias, esta Corte firmou entendimento de que nas situações similares à aqui tratada,
não se verifica a vedação contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o
repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos
concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do
FEFC.
Logo, conclui-se que não houve irregularidade no pagamento de despesas de campanha do
recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pelo candidato a
prefeito Paulo MacDonald Ghisi, filiado à partido coligado ao partido do candidato nas eleições majoritárias.
Nestas condições, sendo esta a única irregularidade apontada, e em vista de estar
devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada em favor do recorrente, sendo certo
que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
Num. 41780366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816575771500000040778992
Número do documento: 21081816575771500000040778992

é de ser dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, aprovando-se as contas apresentadas,
restando sem efeito a determinação de recolhimento dos recursos do FEFC.
DISPOSITIVO
Em face do exposto,
para
voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
APROVAR as contas de NILTON NOEL DA ROCHA, relativa as eleições de 2020, afastando a determinação
de recolhimento ao erário, da quantia recebida em doação estimável, com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600401-43.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILTON NOEL DA
ROCHA VEREADOR, NILTON NOEL DA ROCHA - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR0063563, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557, DANIELI
MARTINS DA SILVA - PR0083247 - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ
DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41780366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816575771500000040778992
Número do documento: 21081816575771500000040778992